Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 1.150 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de demanda que envolve sociedade de economia mista, responsável pela administração do Pasep e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, cuja causa de pedir diz respeito à suposta falha na prestação de serviço da instituição financeira, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a demanda.
2. Questão pacificada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que proclamou a legitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da relação processual nas causas em que o objeto da discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-Pasep (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000).
3. A presente demanda foi submetida ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
5. Apelo provido.